Tribunal: TJPA
Processo: 0806321-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806321-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES DA CRUZ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO E ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. COVID 19. SITUAÇÃO SOB CONTROLE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1.

Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312,
caput
e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

2.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado, pela necessidade de suspensão das atividades presenciais na Comarca de Tucuruí,

como meio de prevenir e reduzir os impactos da contaminação pela Covid-19.

3.

Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Uma vez não constatado nos autos que o coacto pertença a grupo considerado de risco, ou mesmo que a unidade prisional em que este se encontra custodiado esteja correndo risco de contaminação, não há que se aventar a ocorrência de constrangimento ilegal, até porque, mesmo que o paciente fizesse parte do grupo de risco de contaminação, isso, por
per si
, não obstaria a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de que estão sendo adotadas todas as medidas sanitárias com o fim de minimizar o risco de transmissão do COVID - 19 nas penitenciárias do Estado do Pará, estando, a penitenciária de Tucuruí sob intervenção desde o dia 01/06/2020.

5.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias vinte e um e vinte e três do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Moisés da Cruz Santos
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucuruí, nos autos do Processo nº 0014337-77.2019.8.14.0061.

Relata a defesa, que o Paciente, juntamente com o corréu Alexandre Gomes de Sousa, se encontra preso desde o dia 27/12/2019, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, contra a vida da vítima Antônio dos Santos Filho.

Aduz, que até a presente data o acusado não foi submetido à audiência de custódia, extrapolando-se o princípio da duração razoável do processo.

Argumenta, que até o momento,
verbis:

“NÃO FOI PROLATADA DECISÃO DE MÉRITO no processo de conhecimento, descumprindo-se o prazo legal para tanto, demora injustificável que não pode resultar na indevida constrição da liberdade do paciente.”

Verbera, que “
Somente em 28/05/2020, foi proferida decisão, a qual recebeu a denúncia, determinou citação dos envolvidos, bem como manteve a preventiva, por entender presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Diante desse quadro, somado ao fato da pandemia de Covid – 19, e ainda por entender que não se fazem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e também, por afirmar que a decisão que decretou a prisão se encontra carente de fundamentação, entende a defesa que o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal.

Assim, requereu, através de pedido liminar, o relaxamento da prisão por excesso de prazo, ou subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos, ou ainda a prisão domiciliar acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 30/06/2020 indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe e determinei posterior encaminhamento do feito ao parecer ministerial.

Em resposta, a autoridade coatora esclareceu (ID 3274556):

“O indiciado é acusado pela prática, em tese, do crime de homicídio, na forma tentada, em relação a vítima Antonio dos Santos Filho, sendo que o fato teria ocorrido em 27/12/2019.

E segundo consta dos autos, a vítima estava em frente à residência de Marceliane de Sousa Barroso, no bairro Getat, nesta cidade, ingerindo bebida alcóolica, quando o acusado, ora paciente, juntamente com Alexandre Gomes de Sousa e Jaciel da Conceição Barroso, e um terceiro homem, o atacou.

De acordo, ainda, com os autos, Jaciel teria aplicado um golpe de gravata na vítima, enquanto o acusado Moisés deferiu-lhe um golpe de arma branca (faca) no pescoço. Ao tentar fugir, a vítima levou uma rasteira do acusado Alexandre e estando no chão teria sofrido mais um golpe de faca, por um indivíduo de alcunha Neguinho, que atingiu seu peito.

Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado, bem como os demais comparsas e que coloca em risco a ordem pública.

O indiciado, ora paciente, MOISÉS DA CRUZ SANTOS teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 29/12/2019.

O acusado, por meio de sua defesa, requereu revogação da prisão preventiva em 09/03/2020, tendo o Ministério Público se manifestado desfavorável em 19/03/2020 e em 28/05/2020, este Juízo decidiu pelo indeferimento do pedido, uma vez que considerou o crime imputado aos acusados ter sido praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima e demonstrando a periculosidade dos agentes, o que afeta a paz social.

O acusado foi denunciado em 19/03/2020, sendo a referida denúncia recebida em 28/05/2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 121, § 2º IV c/c art. 14, II todos do CPB, sendo determinada a citação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação e
tão logo apresentem
, será designada audiência de instrução.

Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus

presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. E após isso a audiência será realizada por videoconferência.

Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento quando recomendado.

Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19. (...)”

O D. Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Em idêntica petição impetrada pelo corréu Alexandre Gomes de Sousa, busca a defesa do paciente
MOISÉS DA CRUZ SANTOS,
a revogação da prisão cautelar a ele imposta, por entender que resta configurado excesso ilegal de prazo para formação da culpa, bem como que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, e ainda, que o decreto preventivo carece de fundamentação.

De início, registre-se que a prisão cautelar do paciente
Moisés

e do corréu Alexandre se deu durante o recesso forense, mais precisamente em
29/12/2019
pelo Juízo da Comarca de Tucuruí, tendo o magistrado, em sua decisão, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, vê-se, segundo o breve relato, que os acusados, aparentemente, investiram contra a vida da vítima, com golpes de faca, atingindo-o no peito e no pescoço, chegando a vítima a desmaiar de fraqueza, quando foi levado pelos mototaxistas para a UPA de Tucuruí, em seguida encaminhado ao Hospital Regional de Tucurui/PA, e lá, se submeteu a procedimento cirúrgico. Não se pode aceitar,

portanto, que a ordem pública não esteja garantida, uma vez que, supostamente, os flagranteados tentaram matar a vítima, sendo forçoso se admitir, flagrante o perigo à ordem

pública se posto em liberdade, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.”

Consta dos autos que a vítima estava em frente a uma residência, ingerindo bebida alcóolica, quando o ora paciente Moisés, juntamente com outros corréus, o atacaram, com golpe de gravata tendo o ora paciente Moisés desferido -lhe um golpe de arma branca (faca) no pescoço.

Consta ainda, que ao tentar fugir, a vítima levou uma rasteira do outro acusado e, uma vez no chão, teria sofrido mais um golpe de faca, que atingiu seu peito.

Como se vê, da narrativa dos fatos, tem-se que o crime é de gravidade concreta acentuada, apresentando o paciente elevadíssima periculosidade social, razão pela qual a manutenção da prisão se faz necessária como forma de garantir a ordem pública.

Portanto, o decreto prisional está bem fundamentado, e não há qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, afinal, o ato judicial está ancorado em requisitos e fundamentos previstos na legislação em vigor para a imposição da medida extrema ao paciente.

Este também é o posicionamento do douto Procurador de Justiça, que afirmou:

“
No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, esta revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter atentado contra a vida da vítima, em concurso de agentes, mediante uso de arma branca, desferindo graves golpes em áreas vitais, como pescoço e peito .

Quanto ao alegado excesso de prazo, tenho que este, até a presente data, não deve ser considerado ilegal. Isso porque, conforme os esclarecimentos prestados pelo juízo
a quo,
a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida (28.05.2020) e determinada a citação do paciente de seus corréus para apresentar resposta a acusação.

Ademais, cabe pontuar, que a eventual demora na tramitação se deu em virtude da luta do mundo contra uma pandemia, o que, com toda a certeza, criou dificuldades nunca antes observadas por todos nós, restando claro que o magistrado, mesmo ante esse senário, vem unindo esforços para, dentro das possibilidades possíveis, agilizar o andamento não apenas deste, mas de todos os processos que tramitam na Comarca de Tucuruí.

O fato é que, na excepcionalidade do momento vivenciado, em razão da pandemia de Covid-19, com a imposição de isolamento social e outras medidas que impedem o regular trâmite dos feitos judiciais, não se observa excesso ilegal de prazo da prisão preventiva, afinal, tais prazos não podem ser analisados com rigor absoluto, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência, em tempos normais, sendo necessária ainda mais razoabilidade na análise da questão em tempos de pandemia.

De igual modo, enfatizou que o paciente não se enquadra nos casos previstos na Recomendação nº 62 do CNJ, já que não se encontra no grupo de risco, e mesma que estivesse,
tal argumento, por
si só
, não obstaria a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde

Não obstante, extrai-se dos autos que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

Por fim, reafirmo que
as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, resta inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/07/2020